Tribunal: TJES
Processo: 0001937-47.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-06-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Criminal nº 0001937-47.2022.8.08.0011
Juízo de origem: 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim
Recorrente: Vagno Sabino Cardozo
Recorrido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL LEVE CONTRA MULHER. ART. 129, §13, DO CÓDIGO PENAL. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Vagno Sabino Cardozo contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal, no contexto da Lei Maria da Penha, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em:
(i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para a condenação do apelante;
(ii) analisar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e
(iii) avaliar a fixação de honorários advocatícios à defesa dativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação baseia-se na palavra da vítima, corroborada por laudo de lesões corporais e testemunhos, o que constitui conjunto probatório sólido.
4. A substituição da pena privativa de liberdade é vedada nos casos de violência doméstica com emprego de violência física, conforme art. 44, I, do Código Penal e Súmula 588 do STJ.
5. Diante da atuação da Defensora dativa, fixam-se honorários advocatícios no valor de R$ 800,00, conforme a Resolução Conjunta PGE/OAB/ES nº 04/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para embasar a condenação por crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica.

É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos crimes cometidos com violência física contra a mulher em ambiente doméstico.

É cabível a fixação de honorários advocatícios à defesa dativa, conforme resolução específica.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
Código Penal, arts. 44, I, e 129, §13;
Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha);
Súmula 588 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Criminal nº 0000831-23.2017.8.08.0012, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Willian Silva, j. 25.01.2024.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
negar provimento ao recurso
nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001937-47.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VAGNO SABINO CARDOZO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Criminal nº 0001937-47.2022.8.08.0011
Juízo de origem: 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim
Recorrente: Vagno Sabino Cardozo
Recorrido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL LEVE CONTRA MULHER. ART. 129, §13, DO CÓDIGO PENAL. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Vagno Sabino Cardozo contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal, no contexto da Lei Maria da Penha, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em:
(i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para a condenação do apelante;
(ii) analisar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e
(iii) avaliar a fixação de honorários advocatícios à defesa dativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação baseia-se na palavra da vítima, corroborada por laudo de lesões corporais e testemunhos, o que constitui conjunto probatório sólido.
4. A substituição da pena privativa de liberdade é vedada nos casos de violência doméstica com emprego de violência física, conforme art. 44, I, do Código Penal e Súmula 588 do STJ.
5. Diante da atuação da Defensora dativa, fixam-se honorários advocatícios no valor de R$ 800,00, conforme a Resolução Conjunta PGE/OAB/ES nº 04/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para embasar a condenação por crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica.

É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos crimes cometidos com violência física contra a mulher em ambiente doméstico.

É cabível a fixação de honorários advocatícios à defesa dativa, conforme resolução específica.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
Código Penal, arts. 44, I, e 129, §13;
Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha);
Súmula 588 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Criminal nº 0000831-23.2017.8.08.0012, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Willian Silva, j. 25.01.2024.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001937-47.2022.8.08.0011

APELANTE:
VAGNO SABINO CARDOZO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por VAGNO SABINO CARDOZO em face da sentença proferida às fls. 60/65, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), fixando-lhe a pena definitiva de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Em suas razões recursais (ID 12340454), pugna a Defesa, em sede principal, pela
absolvição do apelante
, sob o fundamento de ausência de lastro probatório apto à condenação. Subsidiariamente, pleiteia: (i) a
fixação de regime mais brando
; (ii) a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
; (iii) o
direito de recorrer em liberdade
; e (iv) a fixação de
honorários advocatícios
.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 12340461), pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção integral da sentença condenatória. A Douta Procuradoria de Justiça, por sua vez, opinou no mesmo sentido, conforme parecer de ID 12702871.

É o breve relatório. Passo ao voto.

Inicialmente, destaco o trecho relevante da
inicial acusatória
(fls. 02/03), a fim de contextualizar os fatos:

"[...] Emerge dos autos do presente procedimento persecutório que, no dia 08 de janeiro de 2022, por volta das 16h47, no Distrito de Itaoca, Zona Rural, na 'rua dos cachorros', próximo ao 'Bar do Pastor', o Denunciado, prevalecendo-se da relação íntima de afeto, por razões de condição do gênero feminino, ofendeu a integridade corporal da sua ex-companheira e vítima, ROSELI RODRIGUES CHAVES, causando-lhe as lesões indicadas no Laudo de Exame de Lesões Corporais acostado a fl. 25. [...]"

Segundo a denúncia, a vítima e o acusado conviveram maritalmente por mais de uma década, tendo duas filhas em comum, e já estavam separados há cerca de 14 anos quando dos fatos. Consta que, na data dos acontecimentos, a vítima encontrava-se no referido bar quando foi surpreendida pelo apelante, que, sem razão aparente,
proferiu xingamentos, desferiu um soco em sua boca e, na sequência, empurrou-a, causando sua queda e ferimentos
, conforme registrado no Laudo de fl. 25.

A autoria e materialidade restaram demonstradas pelo
Boletim Unificado de fls. 06/06v
,
Requerimento de Medidas Protetivas de fls. 11/11v
,
Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 25
,
Relatório Final de fls. 29/31
, e
depoimentos colhidos em juízo
.

AUTORIA

A vítima, em juízo (fl. 59),
confirmou as agressões físicas
e relatou que, ao abordar o apelante no bar para tratar de dívida contraída com a filha do casal, foi empurrada e lesionada. A testemunha Edna Rezende de Oliveira da Silva, também ouvida em juízo, confirmou que houve discussão entre os envolvidos e que a vítima reclamou da agressão.

Por sua vez, o apelante
negou os fatos
, sustentando versão exculpatória.

Contudo, como é cediço na jurisprudência pátria,
a palavra da vítima em delitos praticados sob o manto da violência doméstica assume especial relevância probatória
, especialmente quando corroborada por outros elementos dos autos — como no presente caso.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em crimes que envolvem violência contra a mulher, ganha maior importância a narrativa da vítima, especialmente quando corroborada por evidências médicas. No caso, o Laudo do DML confirma as lesões sofridas pela vítima, fortalecendo a credibilidade do seu depoimento. 2. Recurso desprovido.
Data: 25/Jan/2024
Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal
Número: 0000831-23.2017.8.08.0012
Magistrado: WILLIAN SILVA
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

Ressalta-se que não há nos autos qualquer indicativo de animosidade prévia que pudesse macular a credibilidade da ofendida, tampouco divergência relevante entre os depoimentos colhidos.

Assim,
não merece prosperar a tese absolutória
, fundada na ausência de provas. O conjunto probatório é sólido e suficiente para sustentar o édito condenatório, não havendo falar em aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA

No que se refere ao pedido de
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, igualmente não assiste razão à Defesa.

O art. 44, I, do Código Penal estabelece que:

"As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa [...]"

Como é possível observar, a substituição
não é cabível nos casos em que o crime foi praticado com violência contra a pessoa
, sobretudo quando inserido no contexto de violência doméstica. Trata-se de
vedação legal expressa
, conforme já pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça através da Súmula 588, que dita:

A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
.

Ademais, nos termos do entendimento desta Egrégia Câmara,
a vedação é objetiva
, sendo irrelevante a primariedade ou demais condições pessoais favoráveis do réu.

Por fim, no que tange ao
pleito de fixação de honorários advocatícios
,
acolho o pedido formulado pela Defesa Técnica
e, em consonância com os parâmetros adotados por esta Colenda Câmara,
arbitro honorários em favor da Dra. CAMILA FELETI DE CASTRO CHRISPIM, OAB/ES nº 13.152, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais)
, nos termos da Resolução Conjunta PGE/OAB/ES nº 04/2021, cabendo ao Estado do Espírito Santo o pagamento da verba honorária.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)